Tribunal: TJDFT
Processo: 0717750-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717750-65.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: ISAIAS SANTANA LIRA ARAGAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA, patrono da parte autora, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Monitória n. 0715802-38.2022.8.07.0007, promovida por JULIO ROBERT DA ROCHA PENA em desfavor de ISAIAS SANTANA LIRA ARAGÃO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 192303656 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, antes de receber o cumprimento de sentença de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, por considerar que o advogado patrocina centenas de processos no âmbito deste Tribunal e possui sociedade individual de advocacia com capital estimado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Em suas razões recursais, o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Assevera que possui 6 (seis) filhos e está acometido por doença degenerativa, que o incapacita para o trabalho, além do tratamento ser extremamente custoso. Aduz que conta com ajuda de funcionárias para manter o trâmite dos processos que patrocina. Ao final, o agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder-lhe a gratuidade de justiça. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 59141345, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, intimando-o para proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno (ID 59561936), alegando que comprovou a existência de várias decisões das Turmas deste egrégio Tribunal de Justiça que, recentemente, deferiram-lhe o benefício da gratuidade de justiça. Afirma que trouxe aos autos documentos suficientes para embasar o direito pretendido, e que decisão diversa trará insegurança jurídica. Consoante decisão exarada em ID 59829477, esta Relatoria indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo agravante e determinou a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 59942999), aduzindo que o agravante não logrou êxito em demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. O agravante opôs embargos de declaração (ID 59992086) contra a r. decisão exarada no ID 59829477, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de reconsideração apresentado no agravo interno. Os embargos de declaração não foram acolhidos conforme decisão exarada em ID 60093760. O agravante apresentou novo pedido de reconsideração em ID 60891324, que fora indeferido em decisão de ID 61048822. Antes de julgado o mérito do agravo interno, o agravante promoveu o recolhimento do preparo referente ao agravo de instrumento, (IDs 61374522 e 61374520). Em despacho de ID 61473132, esta Relatoria considerou inidôneo o comprovante provisório acostado pelo recorrente (ID 61374520) e determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. O agravante apresentou novos comprovantes de recolhimento do preparo na forma simples (IDs 61769837 e 61769838), que também foi considerado inidôneo para fins de recolhimento do preparo (ID 61784065). Por fim, o agravante acostou os comprovantes de pagamentos definitivos sob os IDs 62275943 e 62275944. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação tempestiva do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 59141345, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, intimando-o para proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Em face desta decisão, o agravante interpôs agravo interno (ID 595619360) e, antes do julgamento do mérito do recurso, o agravante promoveu o recolhimento do preparo referente ao agravo de instrumento (IDs 61374522 e 61374520), razão pela qual o agravo interno perdeu seu objeto. Entretanto, o comprovante provisório acostado pelo recorrente (ID 61374520) foi considerado inidôneo, razão pela qual foi determinada a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (ID 61473132). Consoante se infere da aba “Expedientes” do Pje de 2o Grau, o despacho de ID 61473132 foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico dia 12/07/2024, tendo o agravante registrado ciência, via sistema, em 16/07/2024. Confira-se: Neste contexto, o prazo para comprovação do recolhimento do preparo, em dobro, através de comprovantes idôneos, findou-se dia 23/07/2024, sem que o agravante tenha se desincumbido deste ônus, uma vez que o comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos dia 19/07/2024 (ID 61769838) foi considerado inidôneo (ID 61784065), por se tratar de comprovante provisório. Além do mais, na oportunidade, o agravante limitou-se a acostar comprovante de pagamento na forma simples. É preciso destacar, ainda, que inexiste previsão legal para deferimento de prazo suplementar para comprovação do recolhimento do preparo, pelo agravante, sobretudo porque o recorrente não trouxe aos autos qualquer motivo apto a justificar o deferimento do prazo. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que o recolhimento do preparo, na forma simples, em desatendimento à determinação de seu recolhimento em dobro, implica em deserção. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. Intimada a parte para regularizar o vício processual, cabia a sanar a deficiência mediante o recolhimento do preparo em dobro. Comprovado o recolhimento de forma simples, impõe-se o não conhecimento do recurso em face da deserção. 3. Lado outro, há preclusão consumativa com a prática do ato oportunizado pela lei processual, razão pela qual não regulariza a falha o eventual recolhimento em dobro após proferida a decisão que não conheceu o recurso. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1894796, 07102131820248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, impende destacar que os comprovantes acostados em 30/07/2024 (IDs 62275943 e 62275944), além de extemporâneos, não se prestam aos fins pretendidos, porquanto se tratam de meros comprovantes definitivos relativos a pagamentos realizados em datas retroativas, quais sejam, 10/07/2024 (ID 62275943) e 19/07/2024 (ID 62275944). Assim, é deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. (07048814120228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE de 15/6/2022). Portanto, não obstante o agravante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, após o indeferimento da gratuidade de justiça, permanecera inerte, não acostando comprovantes idôneos de recolhimento do preparo, em dobro. Tal circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 11:44:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora